Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748640-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA - ALOTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e considerando que à parte agravada ainda não foi oportunizada defesa acerca do mérito do presente recurso, no intuito de evitar futura alegação de nulidade, deve-lhe ser garantido o efetivo contraditório, em respeito ao devido processo legal. Assim, determino a intimação da parte agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em vista da necessidade de intervenção ministerial no presente feito, após o prazo para apresentação de contrarrazões, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Em seguida, tornem-me conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator